Tribunal: TJDFT
Processo: 0730079-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730079-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE VICENTE DE PAULA LIMA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão saneadora proferida pela d. magistrada da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização movida por JOSÉ VICENTE DE PAULA LIMA contra o ora agravante, rejeitou à impugnação a gratuidade de justiça, as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas pelo Banco agravante em contestação, fixando os pontos controvertidos e saneando o feito. Em suas razões recursais, o banco réu, ora agravante, defende estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Aduz ser parte ilegítima, uma vez que exerce função de mero depositário das quantias depositadas, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, estando limitado a operacionalização, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor. Assevera ser obrigatória a presença da União Federal nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PASEP, devendo a parte autora ser intimida a promover a substituição processual do polo passivo no qual deve figurar, unicamente, a União, devendo o feito ser julgado pela Justiça Federal, sendo patente a incompetência absoluta da Justiça comum. Sustenta, ainda, o reconhecimento da prescrição, considerado o prazo de cinco anos a partir da data em que deixou de ser feito o depósito da última diferença pleiteada, que alega ter ocorrido em 1989, de forma que a ação somente poderia ter sido ajuizada até o ano de 1994, colacionando julgados para amparar suas teses. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que sejam reconhecidas as preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. Preparo regular (ID 19183355). É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo ora agravante, observa-se que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo pleiteado não restam evidenciados. Vejamos: Da legitimidade: Aduz o agravante ser parte ilegítima, visto que o Banco do Brasil exerce função de mero depositário das quantias depositadas, sendo os atos de gestão exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, devendo o polo passivo ser composto, unicamente, pela União. Todavia, verifica-se que a pretensão veiculada pelo autor, ora agravado, é obter a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de alegada má gestão da entidade bancária na administração dos recursos relacionados ao PASEP e na manutenção das contas individualizadas para cada servidor, certa de que, ao atualizar o saldo da sua conta, a instituição bancária não teria aplicado corretamente a legislação incidente, tanto que no pedido inicial requer a condenação para restituir valores desfalcados pelo Banco. Nesse contexto, há relação entre os fatos apresentados na inicial e a atribuição de responsabilidade do Banco do Brasil, de modo a legitimar a indicação da referida instituição bancária no polo passivo da demanda. Aliás, sobre o tema, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Conflito de Competência no 161.590/PE, entendeu pela competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação proposta contra o Banco do Brasil. Confira-se: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE.” (STJ, CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) O aludido entendimento do STJ já vem sendo afirmado há anos, sob o fundamento de que o Banco do Brasil é legítimo para figurar no polo passivo neste tipo de ação indenizatória, uma vez que figura como depositário dos valores perseguidos e também como administrador do PASEP e, ainda, por ser a instituição financeira sociedade de economia mista, não integra o rol do art. 109, inc. I, da Constituição Federal, de modo a excluir a competência da Justiça Federal. A esse respeito, destaco o seguinte julgado daquela Corte Superior: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS AO PASEP. TITULAR VIVO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. BANCO DO BRASIL. GESTOR DO FUNDO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA N.o 42/STJ. 1. A expedição de alvará judicial, requerido pelo próprio titular da conta, para o levantamento de valores relativos ao PASEP é, a princípio, procedimento de jurisdição voluntária, devendo ser ajuizado perante à Justiça Comum Estadual. Precedentes. 2. Ainda que o procedimento assuma caráter contencioso, observa-se que o Banco do Brasil figura como depositário dos valores perseguidos, sendo também o administrador do referido programa, de modo que deverá figurar, de forma exclusiva, no pólo passivo da demanda. 3. Sendo essa instituição financeira uma sociedade de economia mista, não se inclui na relação prevista no art. 109, I, da Constituição da República, de modo a excluir a competência da Justiça Federal, a teor do que preceitua a Súmula n.o 42 desta Corte, segundo a qual "compete à justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito suscitado.” (STJ - CC 44.202/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 27/9/2004, p. 181) No mesmo sentido, cito alguns julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, bem como afastou a prejudicial de prescrição. Recurso parcialmente conhecido, apenas quanto ao pleito relativo à rejeição da preliminar de incompetência absoluta. Trata-se, ainda, de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo vindicado. 2. O Banco do Brasil, na qualidade de sociedade de economia mista, não consta no rol de competências da Justiça Federal (art. 109 da Constituição Federal). Inclusive, há entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". (Súmula 42 do STJ). 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1243390, 07265263020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. I - O Banco do Brasil, como depositário e administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para responder pelas alegações de aplicação incorreta da correção monetária e dos juros de mora. II - Apelação provida.” (TJDFT, 07184172420198070001, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 13/11/2019, PJe 26/11/2019) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que discute sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes.” (TJDFT, 07118473220188070009, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 19/6/2019, DJe 26/6/2019) Logo, em razão dos contornos da causa de pedir, em que se aponta falha na administração de conta individualizada do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, não merecendo reparos a r. decisão impugnada. Da competência: Consoante já ressaltado acima, não se vislumbra interesse da União apto a atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Uma vez reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, aplica-se o enunciado no 42 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Em relação ao chamamento da União ao processo com a posterior remessa dos autos à Justiça Federal, ressalte-se que existem julgados recentes deste egrégio TJDFT (Acórdão 1243390, 07265263020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020) e também do colendo STJ (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019), no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, como é o caso da presente demanda. Da prescrição: Insiste o agravante no reconhecimento da prescrição quinquenal, considerado o prazo de cinco anos a partir da data em que deixou de ser creditada a última diferença pleiteada, em 1988, de forma que a ação indenizatória somente poderia ter sido ajuizada até o ano de 1993. Entendo que não assiste razão ao agravante, revelando-se acertada a rejeição da prejudicial de prescrição. Observa-se que a decisão agravada não destoa da jurisprudência firmada por este Tribunal de Justiça, posto que, em diversos julgados sobre desfalques em contas vinculadas ao fundo PASEP, considerou-se o prazo prescricional decenal, visto que, ante a ausência de disposição legal específica estabelecendo prazo menor, o art. 205 do Código Civil dita prazo de dez anos. Além disso, ao contrário do alegado pelo agravante, segundo o princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a lesão e seus efeitos foram constatados, ou seja, a partir da data de saque do benefício, momento em que o interessado tem ciência do valor disponível e alegadamente inferior ao devido. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES PASEP. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INAPLICABILIDADE DO CDC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que rejeitou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, da ilegitimidade passiva, da inclusão da União como litisconsórcio passivo e da prejudicial de prescrição. 2. Deve ser afastada a aplicação do prazo previsto no Decreto-Lei no 20.910/32, justamente pelo fato de que a presente demanda foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de "Fazenda Pública". 2.1. Em casos similares, este Tribunal se manifestou pela adoção do prazo decenal - regra residual constante no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor. 2.2. Precedente jurisprudencial: "[...] IV - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de dez anos (CC, art. 205), diante da ausência de norma específica disciplinando a matéria. [...]" (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019). 3. Para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do art. 189 do CC, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores - quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento - ou posteriores, restritos à ratificação. 4. O Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares. 4.1. Assim, a pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP. 5. Como o caso em apreço não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, deve ser afastada a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1252072, 07083333020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 5/6/2020.) “APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE.1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute o saldo, a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição, acolhida. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1226529, 07227250620198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020.) Ante o exposto, ausentes os pressupostos necessários, em especial a probabilidade do direito, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator